Tribunal: TJDFT
Processo: 0716799-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. ENVIO DE MENSAGEM PRIVADA AO MOTORISTA VIA WHATSAPP PELA USUÁRIA. POSTERIOR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE FOTO DO PERFIL DA PASSAGEIRA. ENVIO DE MENSAGENS INVERÍDICAS A TERCEIROS COM CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA DA USUÁRIA. INOBSERVÂNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA DISPONIBILIZADO PELA PLATAFORMA DO APLICATIVO. CULPA EXCLUSIVA DA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DO APLICATIVO NÃO CONFIGURADA.
1. Não obstante a responsabilidade do prestador de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por falhas ocorridas nos serviços prestados, tal responsabilização deve ser afastada quando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3o do artigo 14, da lei no 8.078/1990.
2. Tendo em vista que a administradora da plataforma de transporte de passageiros por aplicativo disponibiliza aos passageiros mecanismo de comunicação segura com os motoristas, a utilização de via diversa para este fim afasta a sua responsabilidade por eventuais danos experimentados em decorrência da inobservância das cautelas recomendadas.
3. Constatado, no caso concreto, que a usuária encaminhou mensagem via WhatsApp ao motorista, com a finalidade de identificar a localização do destino da viagem, quando deveria ter informado o endereço verbalmente ou pelo meio disponibilizado no aplicativo, tem-se por inviabilizada a condenação da administradora da plataforma UBER pelos danos morais causados pela utilização indevida de sua foto e envio de mensagens ofensivas à honra da passageira.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.